Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Conversão em liberdade assistida ou semiliberdade. Saída especial.
1 – A conversão da medida de internação em liberdade assistida ou semiliberdade e a saída especial dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
2 – Constatado que o adolescente ainda carece de intervenções que o auxiliem no processo ressocializador, sobretudo em razão de apresentar disciplina “regular” e de ter-se envolvido recentemente em ocorrência disciplinar grave, não se defere a substituição da medida de internação em liberdade assistida ou semiliberdade, tampouco, subsidiariamente, saída especial, até que se afira a evolução comportamental e psicossocial do socieducando em novo relatório avaliativo.
3 – Agravo não provido.